Tribunal: STF
Processo: ADI 1281
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-25
Data de publicação: 1995-05-25

Ementa:
PEDIDO CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE:
ARTS. 92, XX, 135, II, E 302 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA.
           MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE, PARA SUSPENDER A
EFICACIA, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO, DAS EXPRESSÕES "EMPRESAS
PUBLICAS" E "SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DE QUE O ESTADO DETENHA O
CONTROLE ACIONARIO", CONTIDAS NO ART. 135, XII, DA CONSTITUIÇÃO
PARAENSE.